Tribunal: TJDFT
Processo: 0742185-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742185-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DYEGO FEITOSA DE MACEDO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL IBVS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo “ativo”, interposto por DYEGO FEITOSA DE MACEDO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que, nos autos do processo n. 0715302-58.2025.8.07.0009, recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 251134510, na origem): Trata-se de embargos à execução. Recebo a inicial, eis que preenchidos os requisitos do artigo 917 do CPC. Nos termos do artigo 919 do CPC, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”, devendo ser observando que, na presente hipótese, a execução não está garantida integralmente por penhora, depósito ou caução suficientes. Ademais, não vislumbro os requisitos para concessão da tutela de urgência. Os argumentos expostos na petição inicial de embargos não são hábeis a suspender o trâmite do feito executivo, eis que não importam em nulidade de plano da execução ou do título, nem em inexigibilidade da obrigação nele contida. Assim, recebo os embargos sem efeito suspensivo. Certifique-se a interposição dos presentes embargos nos autos n.o 0712961-59.2025.8.07.0009, bem como seu recebimento sem efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Cadastre-se o representante processual da parte embargada para citação por publicação, caso ainda não tenha sido feito. Após, cite-se a parte exequente-embargada por publicação para, querendo, apresentar manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 920, inciso I, do CPC). Havendo apresentação de impugnação pelo embargado, manifeste-se a parte embargante em réplica no mesmo prazo de 15 (quinze) dias. Ao final do prazo para réplica, ou não sendo apresentada impugnação, não havendo pedido de produção de prova oral ou pericial por nenhuma das partes, anote-se conclusão para sentença. Caso contrário, venham os autos conclusos para saneamento e apreciação dos referidos pedidos. Cumpra-se. Nas razões recursais (ID 76815339), a parte agravante aponta que a execução promovida pelo agravado objetiva o pagamento de R$ 11.064,41, referentes a cotas condominiais do imóvel situado na Quadra 311, Conjunto 7A, Lote 01, Apto 806, no Condomínio Residencial IBVS, em Samambaia Sul. Alega, contudo, que adquiriu o imóvel na planta e que, até o presente momento, não recebeu as chaves, tampouco foi notificado para a entrega, não tendo, portanto, a posse do bem. Defende que, por não ter recebido o imóvel, não é legítimo para figurar no polo passivo da demanda, sendo indevida a cobrança das taxas condominiais, cuja responsabilidade, segundo o agravante, deve recair sobre a construtora/incorporadora. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp no 1.345.331/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que estabelece que a obrigação condominial surge com a efetiva entrega das chaves, e não com o registro do compromisso de compra e venda. Afirma que notificou extrajudicialmente a incorporadora em 10/09/2025, dentro do prazo de defesa da ação principal, informando sobre a ação judicial e sua responsabilidade pelas despesas condominiais, tendo a empresa ciência inequívoca da situação. Sustenta que está sendo cobrado indevidamente por cotas condominiais referentes ao período de fevereiro de 2024 a julho de 2025, sem ter usufruído do imóvel. Alega que o indeferimento do efeito suspensivo viola os artigos 919, §1o, e 921, I, do CPC, e que, embora a concessão do efeito esteja condicionada à garantia do juízo, jurisprudência do STJ e do TJDFT admite sua concessão em caráter excepcional, quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Argumenta que, diante da sua hipossuficiência econômica, comprovada por contracheque e documentos anexados, não possui condições de garantir o juízo, e que a continuidade da execução pode resultar em constrições patrimoniais indevidas, inclusive sobre o imóvel objeto da discussão, o qual ainda não lhe foi entregue. Ressalta que há pedido do agravado para realização de pesquisas judiciais via SISBAJUD e RENAJUD, o que pode acarretar bloqueios de bens e rendimentos do agravante, que não possui legitimidade para responder pela dívida. Sustenta que a urgência da tutela decorre da possibilidade de penhora de bens por dívida que não lhe pertence, e que a constrição patrimonial pode comprometer sua subsistência. Liminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, com máxima urgência e sem oitiva da parte contrária, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para impedir constrições patrimoniais em seu desfavor. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso e a confirmação da tutela concedida liminarmente. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Trata-se, na origem, de embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo. O embargante, ora agravante, visa impugnar a cobrança de despesas condominiais, referentes ao período compreendido fevereiro de 2024 a julho de 2025, promovida em ação executiva pelo condomínio agravado. Deixou, contudo, de oferecer a garantia integral do juízo. A despeito das alegações trazidas na origem e no recurso, não restou produzida prova inequívoca no sentido de que o ora agravante não exerce a posse efetiva do imóvel, em relação ao qual estão sendo exigidas as taxas condominiais. Observa-se que o agravante aduz que adquiriu na planta o imóvel e que ainda não teria recebido as chaves, motivo pelo qual defende ser descabida a sua responsabilização pelo pagamento das despesas condominiais. É certo que, acerca da questão, no julgamento do Tema 886, o c. STJ decidiu que “O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.” (REsp n. 1.345.331/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 20/4/2015.). Entretanto, no caso em apreço, o cenário fático não resta suficientemente esclarecido. O agravante juntou na origem distintos contratos de locação de imóvel residencial, com períodos coincidentes entre si, bem como cópia de ação de cobrança de aluguel e multa por rescisão antecipada de um dos contratos, na qual se infere ter havido a desocupação do imóvel locado antes do término da vigência pactuada (processo n. 0719577-05.2024.8.07.0003). Desse modo, não é possível ter certeza quanto à sua situação como locatário. Ademais, a notificação extrajudicial e a cópia de e-mail em que se aponta para a ausência de imissão na posse, quanto ao imóvel gerador das despesas cobradas em ação executiva, consubstanciam provas unilaterais, de igual modo insuficientes para o conhecimento do cenário fático na espécie. Portanto, mostra-se imprescindível a instrução probatória a fim de que se possa aprofundar a cognição quanto ao fato subjacente ao feito. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo este ser atribuído quando, cumulativamente, estiverem presentes os requisitos da tutela provisória e a garantia integral do juízo. Ainda que se admita, excepcionalmente, a mitigação da exigência quanto à prestação da caução, a atribuição do efeito suspensivo somente será cabível se houver inequívoca demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, dentre outros: Acórdão 2042963, 0722856-71.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025. Não verificada a inequívoca probabilidade do direito do agravante, inviável a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução como pretendido. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator